Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711747-52.2019.8.07.0006 RECORRENTE: KENTARO HOSHI REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ATSUSHI HOSHI RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TROCA VALVAR. VIA DE ACESSO PERCUTÂNEA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, porque a operadora de plano de saúde Ré é entidade de autogestão, conforme excepcionado no Enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2 – O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 3 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, como não houve comprovação, pela Ré, de que o procedimento vindicado pela parte Autora fosse expressamente excluído contratualmente (artigo 373, II, CPC), o só fato de tal tratamento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo. 4 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a recusa indevida do plano de saúde, para internação de emergência, configura ato ilícito, passível de reparação por danos morais presumidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque alterar a conclusão do acórdão combatido, no sentido de que “embora se reconheça que a recusa em autorizar e custear o procedimento indicado ao Autor tenha-lhe provocado aborrecimentos, não há como reconhecer o abalo moral que alega ter sofrido, ainda mais quando a recusa foi lastreada em interpretação de cláusulas contratuais” (ID. 22379612 - Pág. 9), e acolher a tese do recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016